Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700226-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ANGELO DA SILVA NETO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória de auto de infração 0704631-52.2025.8.07.0016, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, consistente na imediata emissão do CRLV-e de 2024, independentemente do pagamento da multa, cuja exigibilidade é discutida no processo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). O certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) é emitido quando quitados os débitos relativos aos tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas (art. 131, §2o, CTB). Assim, em análise preliminar, é descabida a ordem judicial para a emissão imediata do documento. Outrossim, a medida antecipatória reclamada é satisfativa, visto que a emissão do documento invocado esgota o objeto da demanda, hipótese que é vedada por lei. Inteligência do art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Destarte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006